Tribunal: STF
Processo: RE 83136
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
EMENTA : MANDADO DE SEGURANÇA. ARGÜIÇÃO IMPROCEDENTE DE SER INCERTO O
DIREITO DA IMPETRANTE, OU DE SER, O PEDIDO, DIRIGIDO CONTRA A LEI EM
TESE.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE APRECIOU O MÉRITO DA LIDE. DEVOLUÇÃO DO
TOTAL CONHECIMENTO DA CAUSA A SEGUNDA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO QUE
ENTENDEU NÃO DEPENDER DE REGULAMENTAÇÃO O ART. 4. DO DL 238/67, COM
REDAÇÃO DADA PELO DL 349/68 E TER, SUA VIGENCIA, "COMECO IMEDIATO,
VISTO SER DATADO DA EXECUTORIEDADE". INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.